Tribunal: TJBA
Processo: 8124981-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124981-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: ANA LUCIA SILVA BASTOS MALHEIRO

Advogado(s)
:
GUILHERME SILVA BASTOS MALHEIRO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde coletivo por autogestão contra sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados às mensalidades do plano contratado pela apelada, determinando a aplicação do índice FIPE-Saúde e a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial atuarial; (ii) saber se incide a prescrição trienal na pretensão de repetição de indébito; e (iii) saber se são válidos os reajustes anuais e por faixa etária aplicados pela operadora de saúde em contrato coletivo por autogestão.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa, porquanto os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento.

Incidência da prescrição trienal quanto à repetição de indébito, nos termos do Tema 610/STJ.

Ainda que inaplicável o CDC, por se tratar de plano de autogestão, as cláusulas de reajuste devem respeitar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da transparência.

A operadora não comprovou os critérios atuariais utilizados para justificar os aumentos, especialmente o reajuste por faixa etária de 67% aplicado em 2022, o que caracteriza abusividade.

Correta a determinação de devolução simples dos valores cobrados indevidamente, não demonstrada a má-fé da operadora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em planos de saúde por autogestão, é possível o reajuste por faixa etária ou sinistralidade, desde que expressamente previsto em contrato, fundado em critérios objetivos, razoáveis e devidamente comprovados. 2. A ausência de prova quanto aos critérios atuariais utilizados para o reajuste acarreta a sua invalidade e enseja a restituição simples dos valores pagos indevidamente.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 206, § 3º, IV, 421 a 423.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 610; AgInt no AREsp 1885409/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2022; TJ-BA, APL 8027077-63.2019.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro, j. 12.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8097701-69.2021.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante/Embargante CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como Apelada/Embargada ANA LUCIA SILVA BASTOS MALHEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA